Tribunal: CARF
Processo: 15771.722698/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15771.722698/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.243 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
J.W - COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
AUSÊNCIA
DE
ESCRITURAÇÃO.
OCORRÊNCIA.
É motivo de exclusão do Simples Nacional a empresa que deixa de escriturar
livro caixa ou não permiti a identificação da sua movimentação financeira,
inclusive bancária, de acordo com a legislação vigente, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 14/12/2006, art. 29, inciso VIII e parágrafo 1°.
Ausência de comprovação de ter efetuado a escrituração corretamente.
COMPETÊNCIA. RECEITA FEDERAL.
A Receita Federal é um órgão único, a fiscalização realizada por um de seus
setores, deverá ser aproveitado por qualquer outro, não há a necessidade de
duas fiscalizações sobre o mesmo fato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15771.722698/2017-11
Fl. 1039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.243 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15771.722698/2017-11

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-63.074, de 28 de junho de
2018, da 7a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de processo de exclusão do Simples Nacional em virtude de a empresa acima
identificada ter deixado de escriturar livro caixa ou não permitir a identificação da sua
movimentação financeira, inclusive bancária, de acordo com a legislação vigente, nos
termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, art. 29, inciso VIII e parágrafo 1°.
Os efeitos da exclusão ocorreram à partir de 01 de Janeiro de 2015, ficando a empresa
proibida de optar pelo Simples Nacional nos 3 (três) anos-calendário subsequentes,
conforme prevê o §1° do art. 29 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006.
Intimada, a empresa apresentou manifestação tempestiva, alegando que:
O simples depósito na conta bancária da empresa, por si só, não caracteriza omissão de
receita.
Contesta a aplicação da presunção legal alegando que não teve oportunidade de produzir
provas para garantia da busca pela verdade real o que maculou o direito à ampla defesa.
Alega que o procedimento que justificou o ADE (processo aduaneiro
15771.722697/2017-76) visava apurar fatos distintos da exclusão do Simples.
Discorre sobre o processo administrativo fiscal e seus princípios constitucionais e
conclui que não houve procedimento específico para apuração da situação descrita no
ADE e, em consequência, a nulidade deve ser declarada.
Por fim, pede sua permanência no Simples Nacional, a nulidade do ADE, o retorno do
processo para a fase de intimação para comprovação dos depósitos e que as intimações
sejam endereçadas ao advogado Dr. Jonas Marzagão, sob pena de nulidade.
É o relatório.
A 7a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a manutenção da Recorrente no Simples Nacional. Acórdão sem ementa.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 21/09/2018 (e-fls. 976) e
apresentou recurso voluntário no dia 22/10/2018 (e-fls. 979 a 1002), com fatos e fundamentos
abaixo sintetizados:
Alega a Recorrente a ocorrência de erros formais que ensejam a reforma da
decisão, conforme trecho do recurso abaixo:
Fl. 1040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.243 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15771.722698/2017-11

Atesta que, comprovada alguma irregularidade, a administração pública deve
anular seus próprios atos, com fulcro nos arts. 53 da Lei n. 9.784/1999 a art. 37 da CF).
Defende que a apuração dos fatos sobre a omissão de receita deve ser realizada de
forma a identificar o ato infracional e a exata penalidade aplicada e o ato de exclusão, por
conseguinte, deveria ter sido precedido de averiguação por uma autoridade fiscal competente,
através de abertura de procedimento de fiscalização e, só depois de apurado os fatos, emitir o
Ato Declaratório.
Em relação ao ônus da prova, alega que era dever do Fisco demonstrar eventual
omissão, que a Lei no 9.430/1996 criou um desequilíbrio na relação entre contribuinte e fisco.
No mérito, a Recorrente tece comentários em relação à nulidade dos atos
administrativos questionando se a alfândega da Inspetoria da Receita Federal de São Paulo é
competente para apurar infrações quanto à escrituração ou omissão de receitas, pela legislação,
ele é competente apenas para o processo de perdimento. E, nesse caso, é nulo o procedimento.
Fl. 1041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.243 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15771.722698/2017-11

Alega que o mérito do trabalho fiscal está sendo discutido nos autos do processo
no 5027041-69.2017.4.03.6100, em trâmite na 21a Vara Federal de São Paulo.
Declarou ainda que a exclusão sem o devido processo legal deverá dar-se a partir
do ano calendário de 2017, pois o auditor ultrapassou seu dever funcional, já que atribuiu
pesquisar os últimos 7 anos de movimentação financeira, quando o DIMOF, relativa aos anos
calendário de 2015 e 2016, demonstram que a empresa não ultrapassou o teto do Simples
Nacional.
Ao final, requereu o reconhecimento da falta de procedimento fiscal para apurar
eventual falha na escrituração de modo a permitir a identificação da movimentação financeira ou
bancária e, em consequência, manter a Recorrente no Simples Nacional. Alternativamente,
requer diligência para apurar o ato infracional e eventual exclusão do Simples Nacional seja
efetuada apenas a partir do ano calendário de 2017.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente recebeu o Ato Declaratório Executivo DERAT/DIORT no 112/2017,
de 09 de setembro de 2016, porque a Receita Federal identificou a falta de escrituração no livro-
caixa ou não permissão de identificação da movimentação financeira da mesma (e-fls. 917 e
918), em razão do recebimento de Representação Fiscal da Alfândega da Receita Federal do
Brasil em São Paulo, informando sobre a aplicação da perna de perdimento em mercadorias, bem
como em razão de falsidade de fatura comercial, interposição fraudulenta de terceiros na
importação e movimentação de elevado valor em suas contas bancárias sem origem relacionada
às operações declaradas ao Fisco (e-fls. 02 a 04).
As evidências relacionadas na Representação Fiscal foram apuradas no Auto de
Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal no 0817900-09017/17, formalizado no processo
administrativo no 15771-722.694/2017-32 (e-fls. 5 a 905).
A Recorrente, em seu recurso voluntário, alega que a autoridade fiscal responsável
pela exclusão deveria realizar a própria fiscalização e não aceitar a representação fiscal
aduaneira. Contudo, não assiste razão à Recorrente.
Em primeiro lugar, há em favor dos atos administrativos presunção de
legitimidade. Não restou demonstrado nos autos qualquer irregularidade nos procedimentos
fiscalizatórios realizados pela unidade aduaneira da Receita Federal em São Paulo.
A Representação Administrativa para Exclusão do Simples consiste em uma
comunicação do Auditor-Fiscal responsável pela ação fiscal para o setor da unidade da RFB
responsável pela emissão dos ADE. Em tal documento estão relatados os fatos ocorridos durante
Fl. 1042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.243 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15771.722698/2017-11

a ação fiscal, elencada a documentação coletada e apresentadas as conclusões no que se refere,
no caso, à exclusão da fiscalizada do Simples Federal. Ou seja, é um documento que reproduz as
informações obtidas no curso da ação fiscal para que o setor da unidade da RFB responsável
avalie a necessidade de emissão do ADE. Não há, na referida representação, informação que não
conste da fiscalização realizada.
Inexiste a necessidade de nova fiscalização sobre o mesmo fato, pois a RFB é um
órgão único, se a fiscalização realizada pelo setor previdenciário ou aduaneiro ou qualquer outro
identificar alguma ilicitude tem o dever de informar, através de representação fiscal, ao setor
responsável pelo Simples Nacional, o qual analisará as provas coletadas e identificará se o fato
se enquadra em alguma excludente.
A representação decorreu da constatação pelo auditor-fiscal da Receita Federal do
Brasil (e-fls. 636 a 657), que no curso de suas atribuições, ao constatar uma suposta
irregularidade representou contra a Recorrente, conforme seu dever de ofício previsto no art.
116, VI, XII e parágrafo único da Lei no 8.112/90.
No presente caso, constatou aquela autoridade administrativa da RFB, no
exercício de sua atividade fiscalizadora, a falta de escrituração e não identificação da
movimentação financeira da empresa, conforme consta na Representação Fiscal, acostada à e e-
fls. 2 a 4, e obedecendo ao disposto no inciso VIII do art. 29 da Lei Complementar 123/2006,
encaminhou representação ao setor da RFB responsável pela análise e exclusão do Simples
Nacional.
A representação foi dirigida à autoridade competente para decidir sobre a exclusão
da empresa do Simples, no caso o Delegado da Receita Federal de jurisdição da contribuinte.
Tratou-se portanto de ato administrativo vinculado, previsto em lei, e pelo fato de depender de
apreciação da autoridade competente para tomar a decisão de exclusão, não tem previsão para
que a interessada se manifestasse. Portanto não se vê qualquer afronta ao direito de defesa da
Recorrente.
É de destaque que a Recorrente, embora ciente da fiscalização e seu conteúdo, não
apresentou impugnação ou recurso contra o auto de infração, estando o processo que motivou
sua exclusão arquivado na RFB.
Logo, não há que se falar em nova análise e fiscalização para verificação da
infração cometida, pois essa já se encontra fartamente demonstrada na ação fiscal que motivou a
emissão da Representação Fiscal em comento.
A Recorrente ainda questiona a competência da Alfândega da Receita Federal do
Brasil para fiscalizar a escrituração da empresa, contudo, mais uma vez, olvida-se que a RFB é
um único órgão, a fiscalização de um setor é aproveitado por outro. Se foi constatada
movimentação financeira não declarada ou escriturada, não há que se analisar tudo novamente,
até porque a Recorrente foi intimada para justificar as movimentações e apresentar sua
escrituração e não conseguiu demonstrar a regularidade das transações identificadas pelo auditor
da Receita Federal.
Considerando que a Recorrente tinha pleno conhecimento dos fatos fiscalizados
na fase procedimental, não há como concluir que essa desconhecia o fato motivador da exclusão,
Fl. 1043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.243 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15771.722698/2017-11

muito menos que buscou demonstrar a regularidade de sua escrituração e movimentação
financeira para a fiscalização.
Desta forma, não se vê razão para considerar ter havido qualquer nulidade no
procedimento de exclusão do Simples Nacional e na fiscalização realizada pela RFB, tudo foi
feito na mais extrema legalidade e em obediência às leis vigentes, portanto não houve qualquer
afronta ao devido processo legal.
Quanto à alegação de que a exclusão deve surtir efeitos a partir do ano calendário
de 2017, verifica-se que, no curso da fiscalização conduzida pela SEPAE da Alfândega de São
Paulo, foram verificados o seguinte:
- entre 01/2010 a 12/2015, segundo a DIMOF, foram identificadas entradas nas
contas bancárias da Recorrente que somam mais de R$ 10,9 milhões, superando a receita de
vendas declaradas em mais de R$ 10 milhões.
- entre 01/2016 a 12/2016, verificou-se que entraram e saíram das contas
bancárias da contribuinte mais de R$ 3 milhões de origem desconhecida
- a Recorrente não conseguiu comprovar e identificar inúmeros ingressos
financeiros ocorridos entre 01/2015 a 12/2016, além de, segundo a fiscalização, suprimiu seus
Livros Contábeis o registro de R$ 1,6 milhões movimentados em sua conta bancária.
Diante dessas constatações, improcede a alegação da Recorrente de que nos anos
de 2015 e 2016 a empresa estava regular. É importante destacar que ela não foi excluída por
ultrapassar o limite de permanência no Simples Nacional, mas por não justificar movimentações
financeiras em sua conta bancária.
Lei Complementar no 123/2006

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
Diante disso, considerando que desde 01/2015 já é possível identificar
irregularidades nas movimentações financeiras sem escrituração, assiste razão a autoridade
tributária quando determina os efeitos a partir de 01/01/2015.
Em relação ao processo no 5027041-69.2017.4.03.6100, em trâmite na 21a Vara
Federal de São Paulo, verifica-se ter objeto distinto do presente processo administrativo de
exclusão do Simples Nacional e, portanto, não impede a análise deste.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes
Fl. 1044
DF CARF MF
Documento nato-digital